Tribunal: STF
Processo: RE 1576178
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional e em desfavor de TERMACO Terminais Mar de Containers e Serv. Aces Ltda. e outras em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer que o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar ao limitar a dedução, do imposto sobre a renda, das despesas de custeio realizadas no Programa de Alimentação do Trabalhador contrariando os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis.



    2. Determinou, em caráter definitivo, a cessação do ato coator, a fim de garantir às Impetrantes o direito à dedução das despesas do PAT para fins de apuração do IRPJ nos termos da Lei de nº. 6.321/76 c/c Lei 9.532/1997, sem qualquer restrição imposta pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    3. Assegurou às Impetrantes o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo da ação, em virtude da impossibilidade do gozo do benefício em sua plenitude, e os eventualmente recolhidos no seu curso, com quaisquer tributos administrados pela RFB; bem como o direito à restituição, na via do RPV/Precatório, dos valores recolhidos indevidamente a partir do protocolo da ação, conforme artigos 165 e 170 do CTN c/c o art. 74 da Lei nº. 9.430/96.



    4. Alega a apelante que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi instituído com o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores brasileiros, em especial os de baixa renda, garantindo-lhes a oferta de alimentação adequada, por meio da concessão de incentivo fiscal para os empregadores que aderissem ao programa. A Lei 6.321/1976 criou, assim, um benefício para as empresas participantes do PAT, permitindo uma dedução "extra", além daquela dedução de despesas com alimentação fornecida indistintamente pela pessoa jurídica a seus empregados (art. 13, § 1º, da Lei 9.249, de 1995.



    5 .Ressalta que, posteriormente à referida lei, foram editadas outras leis, mais precisamente as Leis 8.849/1994 e 9.532/1997, que alteraram substancialmente a forma de dedução das despesas com o PAT, determinando que a dedução se dá exclusivamente sobre o valor do imposto devido (e não sobre o lucro tributável).



    6. Defende que, a observância da legislação atualmente vigente obriga que a dedutibilidade do PAT seja realizada em etapa posterior à apuração do lucro real, quando já aplicada a alíquota da exação e, em consequência, já conhecido o valor do imposto que seria devido, caso inexistisse a benesse fiscal.



    7. Aduz que as despesas com alimentação, fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente a todos os seus empregados, já são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Além da dedução geral, aplicável a todos os contribuintes, a pessoa jurídica inscrita no PAT pode, após apurado o valor que seria devido a título de IRPJ, deduzir quantia resultante da aplicação da alíquota do imposto de renda sobre a soma das despesas com o PAT no período. É nessa segunda fase, e não quando da apuração do lucro real, repita-se, que o benefício fiscal se materializa, conforme a literalidade dos artigos 5º e 6, I, da Lei 9.532, de 1997, acima citado.



    8.Por outra banda, em suas contrarrazões, defende a apelada que as alegações da apelante não merecem prosperar, visto que a administração pública federal instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que concede às pessoas jurídicas o direito de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o referido programa, desde que este montante não exceda 4% do imposto devido. É um benefício fiscal instituído pelo art. 1º, §1º da Lei de nº 6.321/76.



    9.Ressalta que a única limitação imposta pela lei diz respeito ao valor da dedução, de modo que não ultrapassasse, isoladamente, o limite de 5% do lucro tributável, o que, com a edição da Lei de nº 9.532/97, foi alterado para o limite de 4% do imposto de renda devido.



    10.Aduz, em relação ao princípio da legalidade que, o Decreto n. 10.854/2021 trouxe limitações ao incentivo fiscal dado às empresas optantes do PAT, pois não está somente regulando de forma complementar o programa ou seu respectivo benefício, mas está instituindo critérios para concessão da dedução, de forma não prevista na Lei nº 6.321/1976.



    11.De início, rejeito os argumentos da apelada, nas contrarrazões, em relação ao direito de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o referido programa, desde que este montante não exceda 4% do imposto devido, em razão do referido assunto não fazer parte da petição inicial, motivo pelo qual não serão apreciados.



    12.A controvérsia em questão diz respeito somente quanto à forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976 em relação à dedução das despesas do PAT para fins de apuração do IRPJ nos termos da Lei de nº. 6.321/76 c/c Lei 9.532/1997, sem qualquer restrição imposta pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    13.Art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    14.O benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, nos moldes da Lei nº 6.321/76, estipulou a possibilidade de dedução do lucro real, para fins de imposto de renda, com as despesas efetuadas no referido programa.



    15.Questiona-se se, por força do exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo estaria autorizado a introduzir novas limitações à almejada dedução.



    16.Exige-se, por força do princípio da legalidade, previsto nas normas constitucionais no Código Tributário Nacional (art. 99), que a introdução de novas limitações à dedução do PAT se faça necessariamente por lei em sentido formal e restrito. Sem embargo, o Decreto nº 10.854/2021 estatuiu inéditas limitações sem qualquer amparo legal e afrontando a norma hierarquicamente superior, as leis a que estão vinculados e às quais devem observância.



    17.A fixação de custos máximos para as refeições individuais importaria instituir outra limitação à dedução fiscal do PAT, não previstas nas leis disciplinadoras da matéria e contrárias à sua dicção expressa, pois alterariam o contorno das limitações legais do benefício, restringindo-o ainda mais.



    18.Por fim, à evidência, se antes não foi observado o princípio da legalidade, não se faz necessário examinar se há ou não óbice a que o Decreto 10.854/2021 produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que publicado, ou seja, se houve ou não ofensa ao princípio da anterioridade das leis.



    19.Consoante se lê no julgamento, em 08 de agosto de 2017, do Recurso Especial Nº 1.662.728 - RS, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, "a jurisprudência deste STJ já está firmada no sentido de que a Portaria Interministerial n.º 326/77 e a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 267/02 estabeleceram limitações ilegais não previstas na Lei 6.321/76, no Decreto n.º 78.676/76 ou no Decreto n. 5/91, quanto à condição de gozo do incentivo fiscal relativo ao PAT, quando fixaram custos máximospara as refeições individuais oferecidas pelo programa. Precedentes: REsp 157.990/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 17.05.04; REsp 990.313/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 06.03.08; AgRg no REsp 1240144/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em Documento: 1615986 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/09/2017 Superior Tribunal de Justiça 15.05.2012" (REsp 1.217.646/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/7/2013).



    20.A matéria objeto da lide já foi, inclusive, objeto de apreciação deste Tribunal Regional Federal da 5a Região, nesta 7ª Turma, quando, recentemente, em julgamento semelhante, decidiu no mesmo sentido, conforme se lê na ementa a seguir:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, O QUE REFLETE NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO OU PELA RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO, ESTA ÚLTIMA LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    (PROCESSO N° 0805239-67.2021.4.05.8300 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Relator Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma)



    21.Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária desprovidas, com a manutenção da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente